Tribunal: TJDFT
Processo: 0005805-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005805-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX HENRIQUE DE SOUZA ARANHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE 101,36G DE "MACONHA". SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E TESTEMUNHAS. PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELA AVALIAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESPROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE TRAFICÂNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DA MOTOCICLETA APREENDIDA. ACOLHIMENTO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo preceitua o artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, o Juiz pode indeferir a produção de provas "consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias", fundamentando, evidentemente, o indeferimento. O Magistrado tem o dever de zelar pela escorreita condução do processo, recusando-se à colheita de provas inúteis que, inequivocamente, não interessam ao deslinde da ação, obstando a produção de provas de caráter procrastinatório, que não terão qualquer utilidade para o alcance da verdade real. 2. O acervo probatório dos autos comprovou que o recorrente trazia consigo, com fins de difusão ilícita, 101,36 de "maconha". Diante da prisão em flagrante e dos depoimentos dos policiais e das testemunhas, é inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 3. Se o réu praticou novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social. 4. Para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é necessário que haja a redução do quantum de exasperação da pena-base quando se mostra exacerbado, como na hipótese dos autos. 5. De acordo com o enunciado da súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça, "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". 6. Deve ser afastado o perdimento em relação à motocicleta apreendida, em razão de que a legítima proprietária é terceira de boa-fé, inexistindo elementos que demonstrem que ela tinha conhecimento de que a motocicleta era utilizada para fins ilícitos. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar o perdimento da motocicleta descrita no auto de apresentação e apreensão, restituindo-se o bem à sua legítima proprietária, e reduzir o quantum de aumento pela avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social, diminuindo a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 886 (oitocentos e oitenta e seis) dias-multa para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente alega que a decisão colegiada violou ao artigo 28 da Lei 11.343/2.006, aduzindo a transgressão ao princípio in dubio pro reo, diante da suficiência de provas para a desclassificação do delito para o de porte de drogas para consumo pessoal. Sustenta, ainda, ofensa ao enunciado sumular 545/STJ, porquanto fundamentado o édito condenatório em confissão extrajudicial. Requer, por fim, que sejam afastados os maus antecedentes da dosimetria da pena, com fulcro nos princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana, e no Informativo 799 da Suprema Corte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei 11.343/2.006. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “versão do requerente de que seria apenas usuário da droga apreendida não merece prosperar, pois se apresenta totalmente isolada e dissociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos” (ID 13738215). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta ao enunciado 545 da Súmula do STJ, porquanto “‘Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’ (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Em relação ao pretendido afastamento dos maus antecedentes, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004